Tribunal: STF
Processo: ARE 1507526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL -MANDADO DE SEGURANÇA -SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - DEMISSÃO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA -VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 -CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Diante do art. 5º, LV, da CF/88, fazendo-se uma interpretação consentânea com os princípios norteadores de um Regime Democrático de Direito, quando a Administração quiser demitir servidor, deverá instaurar um procedimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois, caso contrário, os atos que desrespeitarem estes princípios serão declarados inválidos. 2. O mandado de segurança contra ato do ex-prefeito do MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ, 3. Aprovação da Impetrante/Recorrida em 5º lugar e investido na função de digitador, após aprovação em concurso público no ano de 2016. 4. Após nomeação, posse e exercício na função, o ex-prefeito do MUNICÍPIO DE PALMEIRA DO PIAUÍ, autoridade apontada como coatora, declarou a nulidade do concurso realizado pela prefeitura pelo Decreto Municipal n.º 06/2017, exonerando todos os empossados de seus respectivos cargos, sem oportunizar ampla defesa e contraditório. 5. Com tal ato, O Recorrido impetrou o presente mandamus, pretendendo a suspensão dos efeitos do mencionado decreto, e a reintegração no cargo no qual foi investido. 6. O prefeito municipal apresentou informações alegando, em suma, que, a nulidade do concurso foi decretada eis que o certame provocou aumento de despesas para a municipalidade, cuja discussão estaria no âmbito do TCE-PI. 7. O Tribunal de Contas estaria julgando a ilegalidade das contratações no Processo TC/020609/2016 (Denúncia c/c pedido de medida cautelar – Prefeitura Municipal de Palmeira do Piauí – exercício de 2016) por ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal, e portanto, o impetrante não demonstrou nenhuma ilegalidade no ato praticado pelo gestor. 8. Réplica pelo Impetrante apontando novas contratações sem concurso pelo Gestor Municipal. 9. O Ministério Público de primeiro grau em manifestação, solicitou que o Município juntasse aos autos relação de contratações sem concurso. 10. A causa sub oculi, o douto juízo a quo julgou procedente o feito, concedendo a segurança em favor do Impetrante, determinando a sua imediata reintegração no cargo, entendendo pela arbitrariedade na atitude do gestor, pela ofensa aos princípios basilares constitucionais, tais como o da motivação, contraditório e ampla defesa, e do concurso público. 11. O gestor municipal exonerou uma lista inteira de aprovados, e que, embora tenha cumprido decisão liminar do TCE, feriu preceitos fundamentais da Constituição da República. 12. Recurso Conhecido e Improvido. 13. Votação Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 93, inciso IX; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente